Tribunal: TJBA
Processo: 8033003-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8033003-20.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: DANIEL SANTOS DOS SANTOS e outros Advogado(s): MARCUS VINICIUS FERREIRA DIAS, MARILAC DA SILVA SANTOS, PAULO ROBERTO DE AGUIAR VALENTE JUNIOR, ROBSON CASSIO PINHEIRO PINTO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. OMISSÃO QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INCONGRUÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DO REGIME À LUZ DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. PRIMARIEDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA REGIME MAIS GRAVOSO. EFEITOS INFRINGENTES. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por DANIEL SANTOS DOS SANTOS contra contra o acórdão proferido pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena do crime de receptação ao mínimo legal, reconhecer atenuantes sem efeitos práticos e reduzir a pena definitiva para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença, inclusive o regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de reavaliar, de forma fundamentada, o regime inicial de cumprimento da pena após a redução do quantum sancionatório e o reconhecimento da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como se tal vício autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, admitindo-se efeitos modificativos quando a correção do vício repercute necessariamente no resultado do julgamento. 4. O acórdão embargado altera substancialmente a dosimetria da pena, ao reconhecer a favorabilidade das circunstâncias judiciais e fixar a pena em patamar inferior a 08 (oito) anos. 5. A definição do regime inicial de cumprimento da pena constitui etapa indissociável da individualização da pena e deve guardar coerência com as premissas fáticas e jurídicas adotadas na dosimetria. 6. A manutenção do regime inicial fechado mediante simples remissão aos termos da sentença revela omissão relevante, por ausência de fundamentação concreta e autônoma que justifique a imposição de regime mais gravoso. 7. A imposição de regime mais severo exige motivação idônea, à luz do art. 33 do Código Penal e dos princípios constitucionais da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais. 8. A primariedade do réu, a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a fixação da pena em patamar inferior a 08 (oito) anos evidenciam a inadequação do regime inicial fechado no caso concreto. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o manejo de embargos de declaração para sanar incongruência entre fundamentação e dispositivo, inclusive com efeitos infringentes, a fim de assegurar a coerência lógica do julgado. 10. A correção da omissão impõe a adequação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, em consonância com os parâmetros legais e as premissas fixadas no próprio acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: “A modificação do quantum da pena e o reconhecimento de circunstâncias judiciais favoráveis impõem a reavaliação fundamentada do regime inicial de cumprimento.” “A manutenção de regime prisional mais gravoso sem motivação concreta configura omissão e violação ao dever de fundamentação.” “Os embargos de declaração comportam efeitos infringentes quando necessários para restabelecer a coerência da decisão embargada.” “É inadequado o regime inicial fechado quando o réu é primário, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena é inferior a 08 (oito) anos.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no HC 813327/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 16/12/2024. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração nos autos da apelação criminal nº 8033003-20.2022.8.05.0001, tendo como embargante DANIEL SANTOS DOS SANTOS e embargado o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER os embargos de declaração opostos por DANIEL SANTOS DOS SANTOS, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao embargante, mantidos os demais termos do acórdão embargado. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74